Tribunal: STJ
Processo: 0018899-57.2018.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977700 - SP (2025/0240190-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUIS CARLOS CAVALCANTI ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA -
SP242824
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAVID MATHEUS DA SILVA
INTERES.
: RENAN LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
INTERES.
: IGOR GABRIEL ROMAO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO THOMÉ - SP266255
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO
EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 43af117c-5627-48b3-8b8e-4e3fb64082b2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977700 - SP (2025/0240190-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUIS CARLOS CAVALCANTI ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA -
SP242824
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAVID MATHEUS DA SILVA
INTERES.
: RENAN LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
INTERES.
: IGOR GABRIEL ROMAO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO THOMÉ - SP266255
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO
EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS CARLOS
CAVALCANTI ANDRADE à decisão por mim proferida por meio da qual conheci do
respectivo agravo, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento (fls. 2.242/2.246).
Sustenta a parte embargante, nos aclaratórios, que a decisão embargada se
revelou parcialmente omissa, na medida em que não se manifestou sobre o pedido de
nulidade por ausência de fundamentação da decisão que deferiu a interceptação
telefônica, a nulidade
sem argumentos próprios e a nulidade por
per relationem
denúncia apócrifa (fls. 2.266/2.287).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49856159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 17:28:39
Código de Controle do Documento: 35e74590-728e-445c-b72f-62422231b341

A pretensão não merece acolhida.
Os embargos declaratórios, mesmo que para fins de prequestionamento,
têm como requisito a ocorrência dos pressupostos do art. 619 do CPP. Note-se que
inexiste no acórdão atacado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade.
Consta na decisão embargada expressamente a posição acerca da
legalidade da prova baseada na interceptação telefônica no sentido da suficiência de
fundamento para a autorização de quebra, bem como das suas prorrogações, sendo,
inclusive, autorizadas por fundamentação exaustiva necessária. Consta também da
decisão embargada que as questões todas suscitadas pelo agravante foram
devidamente analisadas quando da prolação do acórdão pelo Tribunal de origem, não
merecendo nenhum reparo, não havendo nenhuma contradição relevante que, de fato,
enseja no reconhecimento de nulidade da prova baseada na interceptação telefônica e
consequente, autorizar a absolvição do embargante.
Observa-se que foram feitas referências aos trechos colacionados à decisão
embargada para fundamentar a decisão que negou provimento ao recurso especial na
parte conhecida, no sentido que havia fundamentos suficientes para a autorização de
quebra, bem como das suas prorrogações. Cito: a polícia civil, por intermédio das
investigações realizadas pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes DISE,
após autorização judicial, passou a monitorar os diálogos claramente relativos ao
tráfico de drogas. Assim, a realização de diligências preliminares, atestou a
verossimilhança das informações anônimas, possibilitando, inclusive, a identificação do
(fl. 2.244).
ora apelantes
Frise-se que a interceptação telefônica é mero meio de obtenção de prova,
contando dos autos que a condenação teve lastro em diversos elementos de prova,
incluindo depoimentos, autos de prisão em flagrante, laudos toxicológicos, entre outros,
sendo bastante suficiente para a condenação do embargante; sendo claramente
inócuo, por consequência, alegar a nulidade por denúncia apócrifa, quando
reconhecidos os elementos essenciais para a respectiva condenação.
Não se constata, portanto, a presença de vícios que justifiquem a oposição
dos embargos de declaração. Em verdade, pela argumentação apresentada, observa-
se que a parte busca, de maneira indireta, rediscutir o mérito da decisão embargada,
conduta incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que possuem
caráter unicamente integrativo ou aclaratório, não sendo instrumento destinado à
modificação ou substituição do julgamento (EDcl nos EREsp n. 1.434.604/PR, Ministro
Raul Araújo, Corte Especial, DJe 1o/2/2022).
Documento eletrônico VDA49856159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 17:28:39
Código de Controle do Documento: 35e74590-728e-445c-b72f-62422231b341

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão proferida, sendo os embargos de declaração manifestamente
improcedentes.
Ante o exposto, à míngua de seus pressupostos,
os presentes
rejeito
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49856159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 17:28:39
Código de Controle do Documento: 35e74590-728e-445c-b72f-62422231b341

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AREsp 2.977.700 / SP
Número Registro: 2025/0240190-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00067119520198260344 00130552920188260344 00157011220188260344 00188995720188260344
130552920188260344 15040051020188260344 15070051020188260344 15070570620188260344
157011220188260344 188995720188260344 29982018 67119520198260344
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS CARLOS CAVALCANTI ANDRADE
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVANTE : DAVID MATHEUS DA SILVA
AGRAVANTE : RENAN LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVANTE : IGOR GABRIEL ROMAO DA SILVA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO THOMÉ - SP266255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JEAN DE OLIVEIRA BONATO EVARISTO
CORRÉU
: VICTOR MIGUEL DOS SANTOS BARIZON TEIXEIRA
CORRÉU
: JONATHAN ALEXANDRE PULOCENAS CASTRO
CORRÉU
: FABIO IGO MAMEDIO DE SANTANA
CORRÉU
: DOUGLAS DA COSTA RIBEIRO
CORRÉU
: GIAN RODRIGUES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA50818783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 3cea266a-ef21-4f64-8ecf-fedeb3fe3616

DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIS CARLOS CAVALCANTI ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAVID MATHEUS DA SILVA
INTERES.
: RENAN LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
INTERES.
: IGOR GABRIEL ROMAO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO THOMÉ - SP266255
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 3cea266a-ef21-4f64-8ecf-fedeb3fe3616